Tribunal: TJDFT
Processo: 0733862-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733862-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIZELLE MONTEIRO DOS SANTOS VASCO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A ré/agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça que postulou. Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo determinou que fossem juntados a declaração de imposto de renda e comprovante de rendimento. A agravante afirma que não declara imposto de renda e nem tem comprovante de rendimento (ID 166314571, autos de origem). A Lei 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do NCPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a agravante juntar cópia dos dois últimos meses de movimentação bancária, bem como juntar cópia da última fatura do cartão de crédito. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora